Tribunal: TJSP
Processo: 2050789-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança– Penhora de recebíveis de operadora de cartão de crédito – Medida excepcional assemelhada à penhora de faturamento – Constrição mantida – Ausência de notícias acerca da existência de outros bens - Hipótese na qual, uma vez reconhecida a equiparação processual das medidas constritivas, deverá ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança– Penhora de recebíveis de operadora de cartão de crédito – Medida excepcional assemelhada à penhora de faturamento – Constrição mantida – Ausência de notícias acerca da existência de outros bens - Hipótese na qual, uma vez reconhecida a equiparação processual das medidas constritivas, deverá ser observado o procedimento previsto no artigo 866, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil – Fixação de percentual a ser feita pelo juízo a quo, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000383071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050789-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IGREJA
MUNDIAL DO PODER DE DEUS, é agravado JOÃO DOMINGOS DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2050789-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2713
2
Agravo de Instrumento no 2050789-71.2020.8.26.0000
Agravante: Igreja Mundial do Poder de Deus
Agravado: João Domingos da Costa
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz da Vara de origem:Luis Fernando Cirillo
Voto no 2317 –
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança–
Penhora de recebíveis de operadora de cartão de crédito – Medida
excepcional assemelhada à penhora de faturamento – Constrição mantida
– Ausência de notícias acerca da existência de outros bens - Hipótese na
qual, uma vez reconhecida a equiparação processual das medidas
constritivas, deverá ser observado o procedimento previsto no artigo 866,
§§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil – Fixação de percentual a ser feita
pelo juízo a quo, sob pena de supressão de um grau de jurisdição –
Recurso não provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Igreja Mundial do Poder de
Deus contra a r. decisão copiada a fl. 110 que, nos autos da ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a
penhora de recebíveis da executada junto à operadora Cielo, até o limite do crédito
exequendo.
Insurge-se a executada, sustentando, em síntese, que a penhora de valores a
serem repassados por operadoras de cartão de crédito fere os princípios legais, pois não se
encontra expressamente prevista no artigo 835, do Código de Processo Civil, bem como
interfere na atividade econômica do executado, podendo até mesmo inviabilizá-la. Aduz
passar por sérias dificuldades financeiras, sendo os poucos valores recebidos destinados
exclusivamente ao pagamento de funcionários, impostos, dedução de vendas, comissões,
entre outras despesas necessárias.
A agravante formulou em suas razões recursais pedido de concessão da
gratuidade da justiça. Após determinada a juntada de documentos comprobatórios da
alegada incapacidade financeira (fl. 159), providenciou o recolhimento do preparo recursal
(fls. 174/179).
Recurso tempestivo, preparado (fls.174/179), processado sem efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2050789-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2713
3
suspensivo (fls. 181/182), mas com vedação de levantamento dos valores penhorados por
quaisquer das partes até decisão do Colegiado e respondido (fls. 162/170).
É o relatório
Inicialmente, anote-se que o pedido de gratuidade processual ficou
prejudicado em razão do recolhimento do preparo. Neste capítulo o recurso não é
conhecido.
No mais, cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança, em fase de cumprimento de sentença, na qual se busca o adimplemento da
quantia de R$328.083,57 (trezentos e vinte oito mil oitenta e três reais e cinquenta e sete
centavos), atualizado até fevereiro de 2020, conforme cálculo de fls. 119/120.
Verifica-se dos autos que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, as
partes celebraram acordo, homologado pelo juízo de primeiro grau (fls. 46) e restou
descumprido pela executada, de modo a ensejar o vencimento antecipado das demais
parcelas, conforme requerido pelo credor ( fls. 48).
Com o prosseguimento da fase executiva e, não havendo bens indicados à
penhora pela executada, deferiu-se a penhora on line, através do sistema BacenJud, mas
restou negativo (fl. 61/62).
Após, prosseguiu-se com os atos de constrição por meio do sistema
RenaJud cujos bens localizados – 122 (cento e vinte e dois) veículos - encontravam-se
todos gravados com restrições, inclusive judiciais (fls. 63/69 e 70/77) e Infojud (fls.
81/107).
Assim, infrutíferas as tentativas de constrição de bens da devedora, requereu
o exequente a penhora de recebíveis de cartão de crédito.
Com efeito, a penhora sobre recebíveis de cartão de crédito é constrição
equiparada à penhora de faturamento da empresa e pode ser admitida, em situações como a
dos autos, quando se esgotaram tentativas outras de recebimento do crédito, de modo
menos oneroso ao devedor.
Essa é a interpretação do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
reconhecer a equiparação processual quanto às medidas constritivas mencionadas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2050789-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2713
4
12. É correta a interpretação conferida no acórdão recorrido, que, embora acertadamente
não confunda a penhora do crédito com a do faturamento, confere uma equiparação entre
ambos, para fins estritamente processuais (isto é, de penhora como instrumento de
garantia do juízo).
13. Isso porque é legítima a suposição de que os recebíveis das administradoras de cartão
de crédito têm por origem operações diretamente vinculadas à atividade empresarial do
estabelecimento, o que autorizaria enquadrá-los no conceito de faturamento (isto é, como
parte dele integrante).
14. Assim, a constrição indiscriminada sobre a totalidade desses valores tem potencial
repercussão na vida da empresa - quanto maior a sua representatividade sobre
o faturamento global do estabelecimento, maior a possibilidade de lesão ao regular
desempenho de suas atividades.(REsp no 1.248.462-RS, Rel. Ministro Napoleção Nunes
Maia Filhom j. 24.08.2015).
No mesmo sentido, confiram-se os precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE RECEBÍVEIS DE
OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – Possibilidade – Medida equiparada à
penhora de faturamento - Ausência de outros bens capazes de garantir a execução –
Situação excepcional configurada – Ausentes informações acerca da dimensão do
faturamento da executada, fica estipulado o percentual de 10%, à mingua de impugnação
ou demonstração de inviabilidade deste - Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2229512-20.2017.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Votorantim - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/06/2018; Data de Registro: 22/06/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Decisão que deferiu penhora de
50% de eventuais créditos recebíveis das operadoras de cartões de crédito. Insurgência da
executada. Cabimento em parte. Devedora que não ofereceu bens à penhora, sendo que os
resultados de pesquisas foram insuficientes para constrição de bens. Admissível a penhora
sobre o faturamento de recebíveis dos cartões com que opera a parte executada, desde que
o percentual constrito não inviabilize o desempenho de suas atividades. Diminuição do
percentual que se mostra necessário. Fixação do patamar de 20% dos recebíveis mensais.
Precedentes desta C. Câmara. Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento
2231654-60.2018.8.26.0000; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Juquiá - Vara Única; Data do Julgamento: 21/02/2019; Data de
Registro: 25/02/2019)
Diante do quadro descrito a respeito dos atos praticados na execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2050789-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2713
5
frustrados na tentativa de recebimento do crédito, torna-se viável a penhora dos recebíveis.
Ressalte-se ser possível a escolha dos bens a penhorar pelo credor, desde que
observados os principios norteadores do processo executivo e a ordem legal estabelecida
pelo artigo 835, do Código de Processo Civil.
Como leciona Humberto Theodoro Júnior:
É claro, outrossim, que o credor não dispõe de um poder absoluto para definir o objeto da
penhora. Tem a iniciativa, mas ao devedor cabe o direito de impugnar a nomeação se não
obedecer à gradação legal (NCPC, art. 835) 108 ou se não respeitar a forma menos
gravosa para o executado (art. 805). Não sendo uma obrigação a escolha de bens na
petição inicial, quando o credor não exercer tal faculdade, autorizado estará o executado a
indicar ao oficial de justiça o bem que entenda deva ser penhorado dentro da escala de
preferência legal (art. 835) e segundo o critério da menor onerosidade da execução (art.
805). Simplificou-se bastante o procedimento para definir o bem a penhorar. A citação, em
regra, já se fará com a escolha consumada por obra do próprio exequente, sem prévia
interferência do executado. Transcorrido o prazo de pagamento, o oficial de justiça
providenciará a penhora, segundo o que tiver sido previsto na petição inicial, sem que
ocorram embaraços à sua diligência. Somente depois de seguro o juízo, por meio da
providência executiva consumada, é que o devedor eventualmente poderá pleitear
substituição do bem penhorado (arts. 847 e 848). De tal sorte, os problemas em torno da
penhora, quando surgem, não tumultuam o processo de execução e tampouco influem na
contagem do prazo para embargos, cujo transcurso inicia-se com a citação e não depende
de segurança do juízo (arts. 914 e 915). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. III, Ed.
Forense 2018, 51a ed. )
Não obstante deva o procedimento executivo pautar-se pelo princípio da
menor onerosidade, conforme preceitua o disposto no artigo 805, do CPC, certo é que a
execução deve realizar-se no interesse do credor, nos termos do artigo 797, do mesmo
codex.
Ademais, há procedimento específico a ser observado nas hipóteses nas
quais se admite a penhora de faturamento, conforme preceitua o disposto no artigo 866,
§§1o e 2o , do Código de Processo Civil.
Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de
difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a
penhora de percentual de faturamento de empresa.
§ 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2050789-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2713
6
razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
§ 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a
forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias
recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento
da dívida.
§ 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o
disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.
Nesse passo, correto o deferimento da medida constritiva, ora impugnada,
sendo necessário, para tanto, a nomeação de administrador judicial, com a indicação do
percentual a ser penhorado e especificação quanto a ser esse percentual incidente sobre a
renda líquida ou bruta da pessoa jurídica, ora agravante, de modo a não inviabilizar o
regular exercício de sua atividade, critérios esses a serem decididos pelo juízo de primeiro
grau, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Em caso análogo decidiu esta C. 29a Câmara de Direito Privado:
Compra e venda - Indenização material e moral - Cumprimento de sentença - Pretensão de
reapreciar questões apreciadas em anterior decisão, já preclusa - Impossibilidade -
Inexistentes outros bens para satisfazer o crédito, é possível a penhora sobre recebíveis,
mas com prévia nomeação de depositário administrador, para elaboração de plano de
efetivação da medida, a ser submetido à aprovação judicial, em percentual que não
inviabilize o funcionamento da empresa - Agravo conhecido e provido em parte.(TJSP;
Agravo de Instrumento 2057682-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019)
Portanto, a constrição deferida pela r. decisão agravada deve ser mantida,
observando-se os parâmetros estabelecidos nesta decisão para o cumprimento da medida
constritiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator